Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704939-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNOLIA MARIA PINHEIRO DANIEL AGRAVADO: LUCIANO BARRETO BEZERRA, MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO LEMOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem, determinando a intimação da agravante para, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, complementar o instrumento, mediante juntada do comprovante de preparo, ou, caso persista no pedido de concessão da gratuidade judiciária, da declaração de hipossuficiência e de documentos que comprovem a afirmada situação de miserabilidade financeira. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator